Tribunal: STF
Processo: AI 321361
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Agravo de
instrumento. Agravo regimental contra o despacho que lhe nega
seguimento. 3. Constitucionalidade da Lei Complementar nº 84/1996.
4. Aplicação do art. 195, § 6º, Constituição. Inocorrência de ofensa
ao princípio da anterioridade anual, ut art. 150, III, b, da Lei
Maior. 5. Agravo regimental desprovido.